Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-63.2023.8.11.0009
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002031-63.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cláusula Penal, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALGUINA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 387.740.039-68 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), MARCOS GARCIA - CPF: 535.456.481-68 (EMBARGADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO FERRARI - CPF: 023.318.630-16 (TESTEMUNHA), ANDERSON TANCREDO INDERE DE OLIVEIRA - CPF: 956.434.351-87 (TESTEMUNHA), Rogerio Lavezzo (TESTEMUNHA), Sergio Vanderlei Dutra (TESTEMUNHA), Rogerio Garcia (TESTEMUNHA), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE VONTADE PARA ASSINATURA DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TESES JÁ ENFRETADAS NO ACÓRDÃO. SUSTAÇÃO DE CHEQUE NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedente Ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de quantia certa, suprindo judicialmente a manifestação de vontade da ré para assinatura de escritura pública de inventário extrajudicial e aplicando cláusula penal de forma proporcional e reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) omissão ou contraditório quanto à exceção do contrato não cumprido; (ii) obscuridade ou contradição quanto à caracterização do inadimplemento antes do termo final contratual; e (iii) omissão do pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão apreciou expressamente as teses arguidas, consignando que a sustação de cheque não previsto contratualmente não configura inadimplemento e que a obrigação de pagamento ainda não era exigível à época da recusa, afastando, de forma fundamentada, a alegação de mora do comprador.

5. Analisou-se a questão do prazo contratual, esclarecendo que o termo final para regularização do inventário não exclui o dever de cooperação e de observância à boa-fé objetiva desde a celebração do contrato, reconhecendo que a recusa antecipada caracteriza inadimplemento positivo, inexistindo obscuridade ou contradição interna.

6. O julgado apreciou o pedido de condenação por litigância de má-fé de modo fundamentado, ao afirmar a ausência de conduta dolosa ou maliciosa, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos suscitados.

7. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se que os Embargos visam à rediscussão do mérito já analisado pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 80; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALGUINA DUTRA DOS SANTOS contra acórdão de id. 345007362 que negou provimento à Apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de quantia certa, suprindo judicialmente sua manifestação de vontade para assinatura da escritura pública de inventário extrajudicial, bem como aplicando cláusula penal contratual de forma proporcional e reduzida.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto ao enfrentamento da exceção do contrato não cumprido, afirmando que o acórdão teria reconhecido a existência da tese defensiva, mas deixado de analisá-la sob o prisma do alegado inadimplemento prévio do comprador. Alega, ainda, obscuridade e contradição no tocante à configuração do inadimplemento antes do termo final contratual (10/05/2024), defendendo que não poderia ser considerada em mora antes do vencimento da obrigação. Por fim, aponta omissão quanto ao pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé, sob o argumento de que o acórdão teria rejeitado o pleito de forma genérica, sem fundamentação específica. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado (id. 346900864).

O embargado pugna pela rejeição dos Embargos, pois a insurgência recursal não se destina a sanar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas apenas rediscutir o mérito já exaustivamente apreciado pelo Colegiado (id. 348781855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas
omissões, contradições e obscuridades
no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese da exceção do contrato não cumprido, à configuração do inadimplemento antes do termo final contratual e à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que tange à alegada omissão e contradição quanto à exceção do contrato não cumprido, verifica-se que o acórdão apreciou expressamente a matéria ao consignar que a sustação do cheque não configurou inadimplemento contratual, por não se tratar de meio de pagamento previsto no instrumento pactuado, bem como que a obrigação de pagamento somente se tornaria exigível em 10/05/2023.

Vejamos trecho do acórdão:

“
Logo, o cheque-caução não integra o pacto contratual, tampouco substitui ou antecipa a obrigação formal de pagamento. Sua existência decorreu de prática extracontratual de confiança entre as partes e não vincula o cumprimento das cláusulas contratuais. A sua sustação, portanto, não configura inadimplemento contratual, até porque a obrigação de pagamento só se tornaria exigível em 10/05/2023. A sustação do cheque-caução, ainda que anterior à recusa da apelante, não representou inadimplemento contratual, mas medida acessória adotada diante da resistência injustificada da vendedora em cumprir obrigação preparatória indispensável à execução do contrato. A recusa da apelante em assinar o inventário em 05/05/2023, antes mesmo do vencimento da obrigação do autor, não encontra amparo no texto contratual nem se coaduna com a boa-fé objetiva que rege os contratos bilaterais. Mais ainda, tal recusa, conforme demonstrado nos autos, deu-se mesmo diante da adesão dos demais vendedores, da minuta de escritura já elaborada, e da ciência prévia da apelante. A conduta da apelante, além de injustificada, representa violação aos deveres decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), especialmente os deveres de lealdade, cooperação e confiança, configurando, assim, violação positiva do contrato, hipótese em que o inadimplemento se manifesta não pela inércia absoluta, mas pela frustração intencional da finalidade contratual.”

O julgado consignou, ainda, que a recusa da embargante em assinar a escritura de inventário em 05/05/2023 antecedeu qualquer mora do comprador, caracterizando violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva e configurando inadimplemento positivo.
Não há, portanto, omissão a ser suprida, tampouco contradição interna no julgado.

Quanto à alegada obscuridade e contradição relativas ao prazo contratual para regularização do inventário, constata-se que o acórdão foi expresso ao consignar que o prazo final estabelecido no contrato (10/05/2024) não afastava o dever de atuação cooperativa e diligente desde a celebração da avença, à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Esclareceu-se que a obrigação de fazer possuía caráter contínuo e que, já em maio de 2023, havia plena viabilidade jurídica e material para a assinatura da escritura, tendo os demais vendedores comparecido ao ato.

A recusa isolada da embargante, fundada em dívida ainda não vencida, foi qualificada como violação positiva do contrato, a qual se prolongou mesmo após a quitação e o termo final contratual. Portanto, a alegação de obscuridade revela pretensão de reexame do mérito.

No tocante à suposta omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, afirmou que “
não se evidencia conduta dolosa ou maliciosa que justifique a aplicação das sanções previstas no art. 80 do CPC
”. Tal manifestação é suficiente para afastar o pleito, não sendo exigível que o órgão julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir o mérito do julgado, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026